Tribunal: TCU
Processo: 034.074/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2385/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar cumpridos os itens 9.1.1.1, 9.1.1.2 e 9.1.1.3; em considerar parcialmente cumprido o item 9.1.1.4; em considerar que não foi cumprido o item 9.1.2; em considerar que foi cumprido parcialmente o item 9.1.3; e em adotar as seguintes providências, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.074/2018-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Luiz Antônio Santini Rodrigues da Silva (XXX.486.237-XX); Paulo Eduardo Xavier de Mendonça (XXX.722.687-XX). 1.2. Interessado: Schahin Engenharia S.A. (61.226.890/0001-49). 1.3. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Conceder ao Inca prazo de 180 dias para encaminhar documentação relativa ao cumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 1182/2018-TCU-Plenário , que trata da instauração de tomada de contas especial para ressarcimento do dano calculado, responsabilizando os agentes públicos e os terceiros que tenham dado causa ao dano, conforme art. 8o da Lei 8.443/1992 e art. 197 do Regimento Interno do TCU; 1.9. Diligenciar o Instituto Nacional do Câncer (Inca), com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 157 do RI/TCU, para que, no prazo de 180 dias, encaminhe a este Tribunal informações sobre a previsão de continuidade das obras de implantação do Campus Integrado do Inca, no município do Rio de Janeiro, ou se há entendimento de que esse projeto não será mais executado.